Tribunal: TJSP
Processo: 1018494-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de indenização. Prestação de serviço de intermediação em intercâmbio pelo sistema Au Pair. Discussão que envolve a responsabilidade pelo pagamento da passagem de retorno ao Brasil e não o eventual contrato de trabalho, o que determina a competência da Justiça Comum e não afasta a legitimidade do apelante. Preliminares rejeitadas. Elementos dos autos demonstram

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação de indenização. Prestação de serviço de intermediação em intercâmbio pelo sistema Au Pair. Discussão que envolve a responsabilidade pelo pagamento da passagem de retorno ao Brasil e não o eventual contrato de trabalho, o que determina a competência da Justiça Comum e não afasta a legitimidade do apelante. Preliminares rejeitadas. Elementos dos autos demonstram que o réu se apresentou à autora para solicitar o retorno da sua filha ao Brasil, informando os dados de seu cartão de crédito para custear as despesas dela decorrente. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso desprovido.